Tribunal: STF
Processo: HC 214082
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.973.554/MA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA NÃO VEICULADO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DESSE TÓPICO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO PARA RECHAÇAR O PLEITO DEFENSIVO. MÉRITO, VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967 E 514 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA AJUIZADA NO MOMENTO EM QUE O RECORRENTE NÃO OCUPAVA MAIS O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. INCIDÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DO ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. ACÓRDÃO QUE FIRMA A EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO DOLO DE CAUSAR PREJUÍZO AO ERÁRIO. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do doc. eletrônico 35).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, a prescrição da pretensão punitiva estatal, afirmando que, “embora o Superior Tribunal de Justiça tenha tratado sobre o assunto, não foi feito nenhum cálculo sobre a prescrição” (pág. 4 da petição inicial).



    Explica, em seguida, que “houve o decurso de mais de 8 anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia” (pág. 6 da petição inicial), destacando, para tanto, que o “Órgão Acusatório deu especial atenção ao dia em que os autos do processo administrativo foram recebidos, mas não registrou, em nenhum lugar na denúncia, qual seria a data dos fatos” (pág. 7 da petição inicial). 



    Conclui, no ponto, que, “havendo apenas a informação de que o crime teria sido cometido a partir de uma licitação que ocorreu em 2006, parte-se do pressuposto de que os crimes teriam ocorrido no primeiro dia do ano, ou seja, em 01/01/2006” (pág. 7 da petição inicial), de modo que “já houve o decurso de mais de 8 anos entre a data dos fatos (01/01/2006) e a data do recebimento da denúncia (14/02/2014)” (pág. 10 da petição inicial).



    Sustenta, mais, que “não houve comprovação do dolo específico de causar dano ao erário, conforme exigido pelo Superior Tribunal de Justiça no caso apontado como paradigma no recurso especial” (pág. 11 da petição inicial). 



    Argumenta, em reforço, que “o pedido apresentado pela Defesa no recurso especial não exigiu exame de provas, mas sim apenas a simples leitura do acórdão do Tribunal de origem, de modo a se perceber que não há, em nenhuma instância, a comprovação de dano ao erário, pois de fato não houve nenhum” (pág. 12 da petição inicial). 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “Com essas considerações, requer-se, em sede liminar, com base no art. 21, incisos IV e V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que seja declarada monocraticamente, ad referendum da respectiva Turma, a extinção da punibilidade em razão da prescrição. 



    Subsidiariamente, também em sede liminar, requer-se que seja suspenso o trâmite da ação penal até a apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    No mérito, requer-se igualmente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, caso não ocorra monocraticamente em sede liminar, com base no art. 21, incisos IV e V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Subsidiariamente, também no mérito, requer-se a absolvição em relação ao crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, em razão da ausência do dolo específico de causar dano ao erário” (pág. 17 da petição inicial). 



     



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, examino a alegada prescrição da pretensão punitiva, registrando que se trata de fatos ocorridos antes da revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal pela Lei 12.234/2010, que previa a possibilidade de a prescrição “ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa”. 



    No ponto, a defesa alega que não houve a indicação, na denúncia, de qual seria a data dos fatos, devendo considerar-se, portanto, o primeiro dia do exercício financeiro de 2006, ou seja, 1º/1/2006. Sem razão, contudo.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA, analisando o tema pela primeira vez, porque suscitado apenas nas razões de apelação, foi categórico ao indicar que o Convênio 179/2006, objeto da ação penal, foi celebrado em 26/6/2006 e com vigência até 30/4/2007. Ocorre que, apesar da aparente omissão sugerida pela defesa, tal referência está registrada, não no corpo do voto do relator, mas em nota de rodapé de número 17, conforme se verifica do exame das páginas 64 e 82 do documento eletrônico 18.



    São relevantes, ainda, além de inúmeros documentos constantes dos autos, os contratos administrativos celebrados no âmbito do certame questionado pelo Ministério Público na ação penal, no total de 8, todos assinados em 27/6/2006 (págs. 103-105 do doc. eletrônico 5; págs. 107-109 do doc. eletrônico 5; págs. 3-5 do doc. eletrônico 6; págs. 7-9 do doc. eletrônico 6; págs. 11-13 do doc. eletrônico 6; págs. 15-17 do doc. eletrônico 6; págs. 19-21 do doc. eletrônico 6; e págs. 23-25 do doc. eletrônico 6).



    Assim, é forçoso concluir que os fatos ocorreram, pelo menos, a partir do Convênio 179/2006, entabulado entre a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão e o Município de São João Batista/MA, em 26/6/2006.



    Com efeito, não houve transcurso de tempo superior ao prazo prescricional de 8 anos entre a data dos fatos, que se desenvolveram a partir de 26/6/2006, e o recebimento da denúncia em 14/2/2014.



    Também não tem razão a defesa no que concerne à suposta atipicidade da conduta do paciente.



    Sobre essa questão, o acórdão questionado do Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    “[...]



    De outra parte, no que se refere à suposta violação do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, entendo que a insurgência é manifestamente inadmissível. 



    A tese recursal, deduzida nesse tópico, é a de que o Tribunal de origem teria contrariado a orientação jurisprudencial desta Corte, na medida em que teria mantido a condenação, apesar da inexistência de prova quanto ao dolo específico de causar dano ao erário. 



    Da leitura do acórdão impugnado, verifica-se, no entanto, que a Corte de origem concluiu pela existência do dolo de causar efetivo prejuízo aos cofres públicos, convicção essa calcada no exame da prova coligida (fl. 1.247 - grifo nosso): 



    ‘[…]



    Como se vê, ao contrário do que alega a defesa, a intenção de causar dano ao erário, assim como o efetivo prejuízo aos cofres públicos, inerentes à conduta imputada ao apelante, encontra conforto nas provas produzidas nos autos. 



    […]’.



    Logo, a revisão dessa conclusão demandaria o reexame de matéria probatória, providência essa inviável nos termos da Súmula 7/STJ.



    […]



    Óbice esse que também impede o exame do recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial. 



    Nesse sentido, destaco que (grifo nosso): 



    ‘[…]



    IV - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. 



    […]



    (AgInt no AREsp n. 1.883.439/RJ, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º/12/2021)’.



    O argumento defensivo, no sentido de que o acórdão da apelação carece de fundamentos para estabelecer a conclusão de que a conduta causou efetivo prejuízo ao erário, não foi suscitado no recurso especial, tampouco cuidou o recorrente de indicar violação de preceito normativo apto a respaldar a referida alegação, circunstância que obsta análise do recurso sob esse enfoque.



    […]” (págs. 4-6 do doc. eletrônico 35).



    Além disso, no julgamento da apelação, o TJMA assentou o seguinte:



    “[...]



    Não obstante o acusado tenha afirmado em seu interrogatório judicial que foi realizado o procedimento licitatório referente às contratações tratadas nos presentes autos e que o objeto do convênio celebrado com a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão foi atingido, dos autos não constam documentos que comprovem as sua alegações.



     […]



    Diante do exposto, a não realização do procedimento licitatório para contratações referentes ao convênio celebrado, do qual era o réu sabedor da exigência de sua realização, demonstra, a meu sentir, o dolo específico exigido na caracterização do crime em evidência, posto que, como bem enfatizou o magistrado sentenciante, demonstrada a intenção de praticar dano ao poder público, tendo em vista que não buscou a proposta mais vantajosa.



    Além do mais, a ausência de prestação de contas dos valores efetivamente recebidos pelo Município, evidencia a locupletação do bem público, em evidente prejuízo ao erário.



    É de ressaltar, ademais, que o acusado, na qualidade de gestor público municipal, além de não realizar o devido procedimento licitatório referentes às contratações descritas na denúncia, causou efetivo dano ao erário, no montante de R$ 248.133,96 (atualizado em 26/12/2013), conforme consta da tomada de contas especial n. 298/2013, acostada através da mídia de fls. 263.



    Por conseguinte, mostra-se imperiosa a manutenção da condenação de Eduardo Henrique Tavares Domicini pela prática do crime tipificado no art. 89 da Lei n. 8.666/93” (págs. 75-76 do doc. eletrônico 18). 



    Como se vê, as instâncias ordinárias entenderam que o dolo específico estava descrito na denúncia e foi reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau na sentença condenatória, a partir das provas produzidas durante a instrução criminal.



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 90, COMBINADO COM O ART. 83 DA LEI 8.666/1993. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As alegações veiculadas neste recurso ordinário foram rechaçadas pelo Tribunal de Justiça estadual, que deu provimento ao apelo acusatório e condenou os recorrentes pela prática do crime de fraude ao caráter competitivo de licitação. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pela Corte local seria necessária a incursão nos fatos e provas da causa, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. 



    […]



    IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.889/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 89 E 92 DA LEI N. 8.666/1993 E INC. XI DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. 1. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE INDÍCIOS DE CAUSA A DANO AO ERÁRIO OU OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA (ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993): PRECEDENTES. 2. NARRATIVA MINUCIOSA DO SUPOSTO FAVORECIMENTO DO PACIENTE: SIMULAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA, AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL QUATRO VEZES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO, CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO SEM LICITAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. 3. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O SEU ATENDIMENTO. PRECEDENTES. 4. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. HABEAS CORPUS DENEGADO” (HC 160.294/AL, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 99.040/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “HABEAS-CORPUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO INIDÔNEO. ARTIGOS 25, 83, 89 E 99 DA LEI Nº 8.666/93 E 29 E 304 DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO, INEXISTÊNCIA DE RESULTADO LESIVO E DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUANDO SE PROSSEGUE NO JULGAMENTO, APÓS PEDIDO DE VISTA. 



    […] 



    4. A existência, ou não, de dolo ou culpa, e a exigência de resultado lesivo para a tipificação da conduta são matérias próprias da instrução criminal.



    5. Tanto no STF como no STJ não é necessária a publicação de pauta quando se prossegue no julgamento de processo após pedido de vista.



    6. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido” (HC 80.306/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma).



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por esta Suprema Corte. 



    Isso posto, denego a ordem habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator